Tribunal: TJES
Processo: 5014867-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014867-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS e outros (3)

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÕES COM OS MESMOS PEDIDOS E FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. Não deve ser conhecido Habeas Corpus que reitera os mesmos pedidos e fundamentos já analisados e julgados em impetração anterior.

2. Agravo Regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pela defesa de
WILLIAN DA SILVA VIEIRA,
contra a decisão monocrática de ID 10030526, que julgou prejudicada a impetração diante da reiteração.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inexistência de reiteração dos mesmos pedidos e violação aos princípios da legalidade, colegialidade e da ampla defesa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014867-74.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pela defesa de
WILLIAN DA SILVA VIEIRA,
contra a decisão monocrática de ID 10030526, que julgou prejudicada a impetração diante da reiteração.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inexistência de reiteração dos mesmos pedidos e violação aos princípios da legalidade, colegialidade e da ampla defesa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS:-

Senhor Presidente agradeço pela palavra. Na oportunidade aproveito para cumprimentar Sua Excelência; a eminente Desembargadora Rachel, que sempre muito bem me atendeu nas vezes que foi solicitada. A ela também agradeço pela atenção que este habeas corpus teve. Cumprimento a nobre Procuradora de Justiça; meus colegas advogados e os dedicados servidores que neste Tribunal atuam.

Peço a compreensão de todos porque esta é a primeira vez que este advogado faz sustentação oral na carreira. Podem imaginar minha ansiedade, meu nervosismo e espero estar ao nível dos colegas que me antecederam, embora saiba que provavelmente não estarei. Dizer também que estar nesta sagrada tribuna é a realização de um sonho para este advogado que tantas vezes pude vir aqui assistir audiências, inclusive fui estagiário deste Tribunal.

O presente caso versa sobre ordem de habeas corpus, impetrado em face de ato coator supostamente praticado pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Guarapari, no qual o acusado e, no caso, paciente, é acusado da prática de crime de tráfico de drogas.

Na origem ele foi preso em flagrante, portando 26 pinos de substância análoga a cocaína, duas buchas de maconha, duas bolas de haxixe e um frasco da substância conhecida como loló.

No presente caso temos duas discussões a serem trazidas à baila. Primeiro, o conhecimento ou não da ordem. Isso porque, antes desta Defesa ingressar nos autos, houve outros advogados que realizaram a defesa do acusado.
E logo após o recebimento da denúncia, foi impetrada a ordem de habeas corpus contra pedido que também pretendia a liberdade do paciente.

Contudo, no entender da Defesa e com todo o respeito e vênia à nobre Relatora, entendemos que o habeas corpus deve ser conhecido porque há clara e notória alteração fática nos autos.

No primeiro habeas corpus impetrado anteriormente pela outra Defesa, se pretendia a declaração da nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada na casa do paciente, sob o argumento de que não foi autorizada a busca e de que não foi gravada a busca. Também se pretendia a declaração da nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, sob o argumento de ausência de fundamentação.

Ao revés, esta Defesa, pretende a revogação da prisão preventiva. Se não for revogada que seja substituída por medidas cautelares menos gravosas. Para tanto, no momento do pedido de liberdade provisória formulado ao juízo, se formulou esse pedido, após o encerramento da instrução processual, ou seja, no momento de alegações finais, de forma que a própria alegação de garantia da conveniência da instrução processual estaria superado.

Ademais, junto com esse pedido de liberdade, foi juntado proposta formal e circunstanciada de trabalho para o paciente. Também foi juntado a certidão de antecedentes criminais que demonstram que é réu primário.

Além do mais, o Ministério Público de Primeiro Grau manifestou-se favoravelmente ao pedido de liberdade, trazendo inclusive uma manifestação de duas laudas somente falando sobre a prisão preventiva.

Portanto, nesse diapasão, considerando a alteração do momento processual e esses elementos a mais, carreados no momento do pedido de liberdade e novamente carreados neste habeas corpus, entendemos que não há reiteração de pedido, seja porque a causa de pedido é diferente, seja porque o pedido também é diferente. Portanto, entendemos que neste ínterim, o habeas corpus merece ser conhecido.

Agora, na segunda controvérsia, que é o mérito em si do habeas corpus, novamente reitero: o acusado, no caso, paciente, possui condições pessoais absolutamente favoráveis. Possui proposta de emprego formal no distrito da culpa. E aqui proponho uma reflexão. No começo desta sessão, a nobre Procuradora falou a respeito da proteção à sociedade, que deve-se proteger tanto as vítimas como os réus e também nos crimes que não há vítima. Pergunto: não é melhor para a sociedade ter um jovem de 24 anos em liberdade, trabalhando e devolvendo para a sociedade os recursos que ele gastou, permanecendo preso um ano e vinte e seis dias até a presente data do que permanecer preso, tendo gastos para a sociedade? Esses recursos poderiam estar sendo usados para construir escolas, melhorar a segurança pública, melhorar o Poder Judiciário.

A manutenção desta prisão é contraproducente. O paciente é acusado unicamente do crime de tráfico de drogas, não é acusado de associação, não é acusado de porte de arma. Logo, ainda que condenado, teria direito ao tráfico privilegiado. Pegaria o quê? Um ano e oito meses na fração máxima da redução.

Então, em nosso entender, essa prisão preventiva, que já perdura há um ano e vinte e seis dias, é absolutamente desnecessária. Razão pela qual a defesa entende que esta ordem deve ser conhecida e provida para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares menos gravosas. É o que se requer. Agradeço a palavra e boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Doutor Gustavo antes de passar a palavra à eminente Relatora não posso deixar de cumprimentá-lo. Parabéns.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente também gostaria de cumprimentar o doutor Gustavo. A despeito de ser a primeira sustentação oral, está de parabéns. Gostaria de reanalisar os autos e para isso peço retorno.

*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Determinei o retorno dos autos na sessão pretérita, após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo d. advogado impetrante, para que pudesse reavaliar alguns pontos por ele abordados.

Passo a leitura do voto:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pela defesa de
WILLIAN DA SILVA VIEIRA,
contra a decisão monocrática de ID 10030526, que julgou prejudicada a impetração diante da reiteração.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inexistência de reiteração dos mesmos pedidos e violação aos princípios da legalidade, colegialidade e da ampla defesa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

Conforme discorri na decisão agravada (ID 10030526), “
Em consulta ao sistema processual do PJe, verifiquei a existência do Habeas Corpus de n.º 5004168-24.2024.8.08.0000, impetrado em favor do mesmo paciente deste ‘writ’, sendo ambos relativos ao mesmo processo originário e com os mesmos fundamentos
”.

O primeiro Habeas Corpus interposto pelo paciente foi julgado pela Primeira Câmara Criminal na data de 17/06/2024, sob a minha relatoria, constando de sua ementa a seguinte redação:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA DO “FUMUS COMISSI DELICTI” E DO “ PERICULUM LIBERTATIS”.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída apta a evidenciar vício no consentimento do paciente em relação a autorização para a entrada dos Policiais Militares na residência do paciente durante a busca domiciliar.

2. A existência de eventual contradição entre a versão apresentada pelo paciente e a versão apresentada pelos policiais ouvidos como testemunha é situação que exige análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus.

3. O paciente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”), bem como se verificou presente o “periculum libertatis”, evidenciado em registros criminais pretéritos, havendo risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta da conduta imputada, situação que inviabiliza a tese de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

Evidencia-se da inicial da presente impetração os requerimentos de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação e que não estariam presentes os requisitos legais para a sua manutenção, bem como o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou seja, as mesmas alegações já debatidas no julgamento da impetração anterior.

Acerca do tema, segundo o entendimento do c. STJ, “
A irresignação manifestada no presente habeas corpus, no que se refere ao reconhecimento

da atenuante de confissão, constitui o mesmo objeto de impetração anterior, a qual já foi analisada por esta Corte, por decisão transitada em julgado. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: ‘quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente’
” (AgRg no HC n. 934.783/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

De igual forma, a d. Procuradoria de Justiça entendeu que “
o ajuizamento de sucessivos procedimentos judiciais envolvendo a mesma parte e a mesma pretensão judicial, amparada em iguais pedidos e causas de pedir, no essencial, sem apresentação de fato novo suscetível de alterar o quadro fático, caracteriza indevida reiteração de pedidos a ensejar o não conhecimento da ação mandamental de habeas corpus, ante o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Determinei o retorno dos autos na sessão pretérita, após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo d. advogado impetrante, para que pudesse reavaliar alguns pontos por ele abordados.

Passo a leitura do voto:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto pela defesa de
WILLIAN DA SILVA VIEIRA,
contra a decisão monocrática de ID 10030526, que julgou prejudicada a impetração diante da reiteração.

Em suas razões recursais, o agravante aduz inexistência de reiteração dos mesmos pedidos e violação aos princípios da legalidade, colegialidade e da ampla defesa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões recursais, nas quais requer o desprovimento do recurso manejado.

Conforme discorri na decisão agravada (ID 10030526), “
Em consulta ao sistema processual do PJe, verifiquei a existência do Habeas Corpus de n.º 5004168-24.2024.8.08.0000, impetrado em favor do mesmo paciente deste ‘writ’, sendo ambos relativos ao mesmo processo originário e com os mesmos fundamentos
”.

O primeiro Habeas Corpus interposto pelo paciente foi julgado pela Primeira Câmara Criminal na data de 17/06/2024, sob a minha relatoria, constando de sua ementa a seguinte redação:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA DO “FUMUS COMISSI DELICTI” E DO “ PERICULUM LIBERTATIS”.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída apta a evidenciar vício no consentimento do paciente em relação a autorização para a entrada dos Policiais Militares na residência do paciente durante a busca domiciliar.

2. A existência de eventual contradição entre a versão apresentada pelo paciente e a versão apresentada pelos policiais ouvidos como testemunha é situação que exige análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus.

3. O paciente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”), bem como se verificou presente o “periculum libertatis”, evidenciado em registros criminais pretéritos, havendo risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta da conduta imputada, situação que inviabiliza a tese de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

Evidencia-se da inicial da presente impetração os requerimentos de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação e que não estariam presentes os requisitos legais para a sua manutenção, bem como o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou seja, as mesmas alegações já debatidas no julgamento da impetração anterior.

Acerca do tema, segundo o entendimento do c. STJ, “
A irresignação manifestada no presente habeas corpus, no que se refere ao reconhecimento

da atenuante de confissão, constitui o mesmo objeto de impetração anterior, a qual já foi analisada por esta Corte, por decisão transitada em julgado. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: ‘quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente’
” (AgRg no HC n. 934.783/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

De igual forma, a d. Procuradoria de Justiça entendeu que “
o ajuizamento de sucessivos procedimentos judiciais envolvendo a mesma parte e a mesma pretensão judicial, amparada em iguais pedidos e causas de pedir, no essencial, sem apresentação de fato novo suscetível de alterar o quadro fático, caracteriza indevida reiteração de pedidos a ensejar o não conhecimento da ação mandamental de habeas corpus, ante o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.